Tribunal: STF
Processo: MI 97
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
- Mandado de Injunção (art. 5º, inciso LXXI, da C.F. de 1988). Micro-empresa. Anistia de correção monetária (art. 47 do A.D.C.T. da C.F. de 1988).
1. Se o direito à anistia já existe (art. 47 do A.D.C.T. da C.F. de 1988), se independe de norma regulamentadora que viabilize seu exercício, não ocorre hipótese de mandado de injunção, que só é cabível exatamente quando "a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania" (art. 5., LXXI).
2. É impróprio o uso do mandado de injunção para o exercício de direito decorrente de norma constitucional auto-aplicável. Mandado de Injunção não conhecido.